Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001454-12.2015.8.07.0004 RECORRENTE: DURVALINO FELIX DE MELLO RECORRIDOS: DEUSENI SANTOS DE MELO, CELIA REGINA SANTOS DE MELLO, CELMA REJANE SANTOS DE MELLO, CLAUDIO RENATO SANTOS DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela eminente Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS que, monocraticamente, não conheceu do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 33429149) No recurso especial, o recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não deveria usufruir da benesse da gratuidade de justiça, pois boa situação financeira e é casado com uma advogada que o assiste desde o início nesses autos; b) artigo 1.831 do Código Civil, defendendo possuir o direito real de habitação sobre o imóvel em residia com a sua esposa, independentemente do ser proprietário de outros imóveis. Subsidiariamente pleiteia continuar residindo na parte térrea do imóvel litigioso, em observância ao direito real de laje. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que não foi concedido o direito da ampla defesa e do contraditório. Nas contrarrazões, o recorrido CLÁUDIO RENATO SANTOS DE MELLO requer a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/ST” (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). Confira também o EDcl no AgInt nos EAREsp 1732139/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/4/202 No mesmo sentido, é entendimento pacífico do STF, “O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. (ARE 1349870 AgR, Rel. Ministro. LUIZ FUX (Presidente), DJe 24/02/2022. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023